Tribunal: TJES
Processo: 5006326-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006326-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ANGELA MARIA FAVORETTI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006326-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ANGELA MARIA FAVORETTI

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GISELE CARVALHO ZANOTELI DE OLIVEIRA - ES20205

RELATÓRIO

O
BANCO FICSA S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (Id nº 9620094 do processo originário), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” movida em seu desfavor por
ANGELA MARIA FAVORETTI
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para “determinar ao requerido que suspenda as cobranças das parcelas dos empréstimos consignados sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 1845530), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta em desconformidade com a natureza do contrato” (fl. 03);

(ii)
“mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência” (fl. 04); e que
(iii)
deve ser excluída a multa cominatória arbitrada, ou subsidiariamente, reduzida.

Decisão proferida no evento nº 1872348, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 2618683.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, o
BANCO FICSA S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (Id nº 9620094 do processo originário), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” movida em seu desfavor por
ANGELA MARIA FAVORETTI
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para “determinar ao requerido que suspenda as cobranças das parcelas dos empréstimos consignados sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 1845530), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta em desconformidade com a natureza do contrato” (fl. 03);

(ii)
“mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência” (fl. 04); e que
(iii)
deve ser excluída a multa cominatória arbitrada, ou subsidiariamente, reduzida.

Na situação dos autos, as assinaturas apostas nos contratos acostados nos Id's nºs 9503592 e 9503593, assemelham-se muito com aquelas constantes da Carteira da Identidade da requerente (Id nº 9503583) e na procuração outorgada a seus advogados (Id nº 9503579).

Tais circunstâncias, todavia, não se revelam suficientes para cravar a inexistência de fraude na espécie, principalmente considerando que as vias contratuais apresentadas tratam-se de cópias, passíveis, portanto, de inserção da imagem da assinatura digitalizada, bem como que o endereço fornecido no contrato – Rua Flor de Laranjeira, 146 – não é o mesmo declinado pela autora na inicial.

Outro ponto que merece atenção é o fato de que a autora recebe seu benefício pelo Banco Itaú S/A (Id nº 9503587), ao passo que os valores referentes aos empréstimos contratados foram depositados em conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, cuja titularidade, até então desconhecida, pode ser determinante para o deslinde da questão posta em juízo.

No que concerne à multa cominatória, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Nesta hipótese, o montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação, circunstância que indica, em princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ASTREINTES POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À CAUSA JULGADA FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE - FINALIDADE MEDIDA COERCITIVA - LIMITAÇÃO VALOR DA OBRIGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Segundo a jurisprudência do STJ, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1891288/DF). 2 Ainda que o Estado do Espírito Santo não tenha se quedado totalmente inerte, a cirurgia que estava obrigado a custear levou mais de oito meses para ser realizada, em decorrência de falta de material. 3 - A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação. Entretanto, considerando sua finalidade coercitiva, que caracteriza primordialmente como medida executiva para compelir o obrigado, deve ser limitada de forma proporcional e razoável. 4 No caso, foi indicado na inicial que o valor da cirurgia era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que revela-se suficiente (art. 537 do CPC). 5 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da parte agravada.

Por fim, quanto ao cumprimento da decisão, não há dúvidas que deve a instituição bancária atender à determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para limitar a multa cominatória arbitrada em primeiro grau no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
INDÍCIOS DE FRAUDE
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
ASTREINTES –
FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
– MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE LIMITE – NECESSIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A semelhança da assinatura da agravada com aquela aposta no contrato

não se revela suficiente para cravar a inexistência de fraude na espécie, principalmente considerando que as vias contratuais apresentadas tratam-se de cópias, passíveis, portanto, de inserção da imagem da assinatura digitalizada, bem como que o endereço fornecido no contrato – Rua Flor de Laranjeira, 146 – não é o mesmo declinado pela autora na inicial.

2.
Outro ponto que merece atenção é o fato de que a autora recebe seu benefício pelo Banco Itaú S/A (Id nº 9503587), ao passo que os valores referentes aos empréstimos contratados foram depositados em conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, cuja titularidade, até então desconhecida, pode ser determinante para o deslinde da questão posta em juízo.

3
.
O montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

4.
As astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da parte agravada.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.